Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004917-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PERICIA OFICIAL E IDENTIFICACAO TECNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.312.866/0001-17 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FABRICIA VIERO WISNIEWSKI - CPF: 010.575.031-00 (EMBARGANTE), ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO POR VÍCIO DE COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. VIOLAÇÃO AO ART. 144, II, DO CPC. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO POR COMPOSIÇÃO DISTINTA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por servidora estadual, buscando remoção para o município de Sinop/MT. A embargante alega nulidade absoluta do acórdão por participação, no julgamento da apelação, do mesmo magistrado que prolatou a sentença em primeiro grau, além de omissões e contradições na análise da prova documental e quanto à exigência de laudo médico oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade do acórdão por violação ao art. 144, II, do CPC, em razão da participação do juiz sentenciante no julgamento da apelação; (ii) se há vícios de omissão e contradição na apreciação da prova documental relativa à existência de vaga e à exigência de laudo médico para remoção funcional.

III. Razões de decidir

3. O art. 144, II, do CPC, veda expressamente que o magistrado que proferiu decisão em outro grau de jurisdição atue no mesmo processo, configurando hipótese de impedimento.

4. Constatada a participação do juiz sentenciante no órgão colegiado que julgou a apelação, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do acórdão, por vício de composição do órgão julgador.

5. A nulidade declarada restringe-se à realização de novo julgamento da apelação, sem reabertura de prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão que julgou a apelação, determinando sua reapreciação por composição distinta, conforme art. 144, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Configura nulidade absoluta do acórdão o julgamento de apelação com a participação do mesmo magistrado que proferiu a sentença em primeiro grau, por violação ao art. 144, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 144, II.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Fabrícia Viero Wisniewski, contra o acórdão proferida por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela interposto (id. 314501362, págs. 01/08).

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece dos vícios de erro material, omissão e contradição, os quais, segundo sustenta, são aptos a ensejar sua nulidade ou, subsidiariamente, sua reforma com efeitos modificativos.

Alega a existência de erro de procedimento, apontando a nulidade absoluta do acórdão por violação ao art. 144, II, do CPC, uma vez que o mesmo Magistrado que proferiu a sentença em Primeiro Grau – Dr. Yale Sabo Mendes – compôs o quórum de julgamento da Apelação.

Aponta omissão na análise da prova documental, visto que comprova de forma cabal a existência de vaga para o cargo da Recorrente no município de Sinop/MT, bem assim a existência de omissão e contradição ao tratar do laudo médico oficial como requisito legal para a remoção, ignorando o fato de que o processo administrativo foi arquivado antes mesmo da realização da perícia, por inércia da Administração.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes Embargos para, preliminarmente, reconhecer a nulidade do acórdão; subsidiariamente, suprir os vícios apontados e reformar a decisão, concedendo a ordem para remoção da servidora ao município de Sinop/MT.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 318850864, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Fabricia Viero Wisniewski insurge-se
contra
o acórdão proferida por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela interposto.

Denota-se das razões recursais, que a Embargante
sustenta a nulidade do acórdão que julgou a Apelação, ao argumento de que houve a participação do Dr. Yale Sabo Mendes, que havia prolatado a sentença recorrida. Assim, pleiteia a anulação do referido acórdão, com a determinação de novo julgamento por composição distinta.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, de fato, o Dr. Yale Sabo Mendes compôs o quórum votação que apreciou o Recurso de Apelação, manejado pela Agravante.

É sabido que, nos termos do artigo 144, inciso II, há impedimento do Juiz, sendo vedado exercer suas funções no processo, quando conheceu em outro grau de jurisdição e prolatou decisão. Veja-se:

“Art. 144.
Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo
:

I – [...];

II -
de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão
;” (Negritei).

Dessarte, em vista de o Dr. Yale Sabo Mendes ter atuado no processo no Primeiro Grau, tendo prolatado a sentença objeto da Apelação e ter participado do julgamento desta, é incontroversa a nulidade absoluta do acórdão embargado.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão que julgou a Apelação, por vício de composição.

Ressalto, por oportuno, que a nulidade não implica reabertura de prazo para nova Apelação, mas apenas a realização de novo julgamento do Recurso anteriormente interposto, agora por composição válida.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Fabrícia Viero Wisniewski, tão somente para declarar a nulidade do acórdão que julgou o Apelo, determinando novo julgamento do referido Recurso por composição diversa, nos termos do art. 144, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025